Tribunal: STF
Processo: AI 488228
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. Esta Corte orientou-se no sentido de que a controvérsia
referente à incidência do ICMS nas vendas a prazo é matéria de
índole infraconstitucional, hipótese de inviável apreciação em sede
extraordinária.
2. Agravo regimental improvido.